Tribunal: STF
Processo: HC 221400
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 2, p. 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela defesa seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.



    Requer, liminarmente, “a suspensão da execução da pena imposta ao Paciente Lucas Roberto Sartor Ronconi, até o julgamento final do writ”. Requer ainda “a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja determinada à Corte da Cidadania que processe e julgue o habeas corpus lá impetrado. Na hipótese de entender pela análise do mérito, “requer seja declarada nula a condenação em razão da atipicidade formal da conduta praticada pelo Paciente de deixar de recolher ICMS sem “contumácia” e “dolo de apropriação”; alternativamente, requer seja o Paciente absolvido, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade formal da conduta; iv) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da existência de crime único, afastando-se a exasperação da pena relativa à continuidade delitiva, com a consequente redução da pena definitiva”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Relator do HC 760.150/SC indeferiu liminarmente o habeas corpus nos seguintes termos (eDOC 2, p. 23/24):



    Neste writ, a impetrante busca a absolvição do paciente, ao argumento de que sua conduta seria atípica e, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva, por incompatibilidade com o crime habitual. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, considera que "[a] existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção" (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020, grifei). 



    Ainda segundo o entendimento consolidado desta Corte Superior que, "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente" (Ibidem), o que não é a hipótese dos autos. 



    Todavia, verifica-se que o acórdão impugnado foi proferido em sessão realizada em 12/7/2022, de modo que fica evidenciada a impossibilidade de análise do pleito aqui deduzido, dado que ainda está em curso o lapso para a interposição do respectivo recurso especial. 



    Assim, verifica-se a possibilidade de manejo da via adequada para a obtenção de seu intento ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal.



    A decisão, mantida pela Sexta Turma do STJ, está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus. 1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. [...]” (RHC 123.711, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. (HC 120.361, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.03.2014, grifei)



    No mesmo sentido: RHC 146.311. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.3.2018.



    3. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga na análise do HC 760.150/SC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente